Tribunal: TJSP
Processo: 3016370-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença de ação de cobrança - - bloqueio de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança - impenhorabilidade reconhecida - art. 833,X do Código de Processo Civil - agravo provido.